Tribunal: TJMT
Processo: 0003817-46.2015.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0003817-46.2015.8.11.0008 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Apelado : ESPÓLIO DE JOSÉ TEIXEIRA SOBRINHO
Número do Protocolo : 0003817-46.2015.8.11.0008
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro de Vida e Indenização por Danos Morais”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0003817-46.2015.8.11.0008), proposto contra a apelante e também contra o BANCO VOLKSWAGEN S.A. pelo ESPÓLIO DE JOSÉ TEIXEIRA SOBRINHO, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por verificar que a Seguradora/impugnante/apelante não apresentou, “na petição inicial, o valor que entendia correto, (e nem) demonstrativo e atualizado de seu cálculo” (cf. doc. Num. 44986993 - Pág. 1).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, a jurisprudência do eg. STJ é assente no sentido de que “as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (STJ – 4a Turma – REsp 1.698.344/MG – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe 1/8/2018), e de que “é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro, a interposição de recurso de apelação em vez de agravo de instrumento, já que não existia dúvida doutrinária ou jurisprudencial a respeito do recurso cabível” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1815689/MA – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 21/10/2019, DJe 24/10/2019).
A propósito:
“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. 1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 2. Recurso especial a que se nega provimento” (STJ – 2a Turma – REsp 1804693/MA – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/05/2019, DJe 30/05/2019).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro. 2. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1380373/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/05/2019, DJe 22/05/2019).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. (...) 3. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1776299/AM – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 26/11/2019, DJe 27/11/2019).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3.4. Desse modo, em se tratando de decisão que não colocou fim ao processo, certo que a insurgência demandava veiculação por recurso diverso, qual seja o de agravo de instrumento, nos termos, 'in casu', da inteligência do comando inserto no artigo 1.015, parágrafo único do CPC/2015". (fls. 140-141, e-STJ) 3. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial” (STJ – 2a Turma – AREsp 1567607/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1760663/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/10/2019, DJe 23/10/2019).
Assim, como o pronunciamento jurisdicional recorrido não pôs fim ao processo, tratando-se muito claramente, pois, de decisão interlocutória somente desafiável por Agravo de Instrumento, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível sua interposição.
Custas recursais pela apelante.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator